Tribunal: TJMT
Processo: 1000828-58.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDERSON CARDOSO DA SILVA - CPF: 026.407.101-84 (RECORRENTE), MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 021.978.131-10 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CULPA DA EMPRESA AÉREA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM 12 (DOZE) MESES. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NEGATIVA DE REMARCAR O VOO. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVO PACOTE.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente ANDERSON CARDOSO DA SILVA postula reparação por danos materiais e morais, em razão de cancelamento de voo realizado pela empresa Recorrente, por alteração de malha aérea, de voo que seria realizado em 11 de setembro de 2020, com destino a Porto Seguro.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. No caso, o cancelamento do voo decorreu de falha na prestação de serviços realizados pelas empresas Recorridas, portanto, tem o dever de reembolsar o consumidor pelo valor pago para a aquisição da passagem, independentemente, da passagem ter sido adquirido em tarifa promocional, observando as regras previstas no artigo 3º da Medida Provisória 925.

4. Dessa forma, o ato ilícito restou configurado e os danos materiais na quantia de R$ 4.048,76 (quatro mil, quarenta e oito reais e setenta e seis centavos), restaram comprovados conforme documento de ID n. 89608521 e devem ser restituídos em até 12 (doze) parcelas ao Recorrente, a contar da data da viagem.

5. Nesse caso o cancelamento de voo configura falha da prestação, contudo, é necessária a comprovação da ocorrência de danos morais indenizáveis, essencialmente, no período de pandemia.

6. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

7.
Nesse caso, entendo que os danos morais restaram configurados, tendo em vista que as empresas Recorridas se recusaram em proceder com a modificação do voo, consequentemente, forçando o consumidor a adquirir novas passagens e hospedagem.

8.
A falha na prestação do serviço, no caso, representa a frustração de uma viagem programada para a realização de concurso público e a antecipação do voo nesse caso, ultrapassa a seara do mero aborrecimento.

9. Quantum indenizatório que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), adequando-se aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. Sentença reformada.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente ANDERSON CARDOSO DA SILVA postula reparação por danos materiais e morais, em razão de cancelamento de voo realizado pela empresa Recorrente, por alteração de malha aérea, de voo que seria realizado em 11 de setembro de 2020, com destino a Porto Seguro.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

A parte Recorrente ANDERSON CARDOSO DA SILVA, interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Os Recorridos regularmente intimados para apresentar as contrarrazões, manifestou pela manutenção da sentença de origem.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Nos autos, o Recorrente comprova ter adquirido em 28 de dezembro de 2019 pacote de viagem saindo de Cuiabá com destino a Porto Seguro, nos dias 11/09/2020 à 15/09/2020, pelo valor total de R$ 2.862,76 (dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos).

Pois bem, três dias antes da viagem às empresas Recorridas cancelaram o voo, sob o argumento de modificação da malha aérea em decorrência da pandemia COVID-19, contudo, não ofertaram ao Recorrente alternativas de voos.

É inegável que a pandemia da COVID-19, trouxe ao mercado de turismo e aviação complicações severas para o cumprimento das ofertas.

Ocorre que as complicações trazidas pela pandemia não asseguram as empresas o salvo conduto para a lesão dos consumidores, essencialmente, quando há alternativa para a resolução da situação.

No caso, verifico que as empresas Recorridas poderiam ter modificado o voo e o pacote de turismo do Recorrente, entretanto, se negaram em realizar.

Sendo assim, o consumidor foi forçado a realizar a aquisição de novo pacote, com valores superiores para usufruir do passeio no período pretendido.

Desta feita, entendo por estar configurado o ato ilícito indenizável.

Inicialmente, a devolução do valor pago pelo consumidor deverá observar as regras previstas no artigo 3º da MP 925/2020, vigente a época da contratação, a qual estabelece que as empresas aéreas possuem o prazo de 12 (doze) meses para efetuar o reembolso do valor pago:

Art. 3º O prazo para o reembolso do valor relativo à compra de passagens aéreas será de doze meses, observadas as regras do serviço contratado e mantida a assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

§ 1º Os consumidores ficarão isentos das penalidades contratuais, por meio da aceitação de crédito para utilização no prazo de doze meses, contado da data do voo contratado.

Nesse sentido, as empresas Recorridas devem restituir o Recorrente em danos materiais, no valor de
R$ 4.048,76 (quatro mil, quarenta e oito reais e setenta e seis centavos),
em até 12 (doze) meses, em observância a regra legal mencionada.

Já em relação aos danos morais, o mero cancelamento do voo não ensejaria a indenização por danos morais, contudo, no presente caso, a inercia das Recorridas em proceder com a remarcação do voo ao Recorrente, consequentemente, o forçando a adquirir novo pacote de viagem resulta em conduta ilícita passível de indenização por danos morais.

A situação posta nesses não se reflete em mero inadimplemento contratual, mas sim, a invasão da esfera moral da parte que planejou a viagem com antecedência e não teve qualquer tipo de suporte para remarcar o voo e o pacote, inclusive, sendo forçado a adquirir novo pacote no valor integral de
R$ 4.048,76 (quatro mil, quarenta e oito reais e setenta e seis centavos), o que certamente viola a
personalidade da Recorrente.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO , litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de cancelamento de voo e a negativa em remarcá-lo ao consumidor, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor deve ser arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade e, no mérito DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para condenar as Recorridas, de forma solidária, em indenização por danos materiais no valor de
R$ 4.048,76 (quatro mil, quarenta e oito reais e setenta e seis centavos,
com incidência de juros a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso, devendo ser realizado em até 12 (doze) parcelas a contar da data da viagem, igualmente, condena-las de forma solidária, em indenização por danos morais fixando-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021